Tribunal: TJMT
Processo: 1014305-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014305-91.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1014305-91.2020.811.0000
Agravante: Vania Aparecida Pereira
Agravado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta
Agravo de Instrumento interposto pela inventariante Vania Aparecida Pereira contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Alta Floresta.
AÇÃO: Inventário n. 1000018-44.2016.8.11.0007, dos bens deixados por Valdemar Feliz Machado, tendo como inventariante, sua eventual companheira, Vania Aparecida Pereira, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: determinou que a inventariante, assistida pela Defensoria Pública, apresente a Certidão Negativa de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC, no prazo de 30 dias.
Defende, em síntese, tratar-se de providência atribuída ao Juízo, conforme Provimento no 56/2016 do CNJ, bem assim que o juízo já informou não ser possível requisitar o referido documento por não ter acesso ao cadastro do órgão emissor.
Afirma que o art. 1o do referido Provimento no 56/2016 do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line-RCTO para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, é claro ao determinar que tal providência deve ser realizada pelo juízo mediante acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line-RCTO, módulo de informação da CENSEC.
Também argui que o Código de Processo Civil, no inciso V, do art. 618, dispõe que incumbe ao inventariante juntar certidão do testamento, se houver e que por tratar de documento não essencial, não pode recair sobre a agravante o ônus de providenciá-lo.
Invoca o art. 438, do CPC, que dispões obre a possibilidade do juiz requisitar informações às repartições públicas.
Após pedir a concessão de efeito “ativo”, para reconhecer que não compete à agravante a providência determinada pelo juízo de origem, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e pela reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca Vania Aparecida Pereira, inventariante dos bens deixados pelo seu eventual companheiro Valdemar Feliz Machado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada que, no Inventario de Bens deixados por seu eventual companheiro, lhe determinou providenciar, em 30 dias, a Certidão Negativa de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso, em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito, pelo Colegiado, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
A decisão impugnada, ao determinar que a agravante providencie a referida Certidão Negativa de Inexistência de Testamento emitida pela CENSEC, apenas assinalou prazo (30 dias), sem sequer mencionar eventual penalidade, vale dizer, pena de remoção.
Isso posto, nega-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Verificada a presença de interesse de menores, Vinicius Pereira, com 16 anos de idade e de Jhonathan Pereira Machado, com 14 anos de idade, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de julho 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator